Tribunal: TJMT
Processo: 0001650-56.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001650-56.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELSON VITOR DA CRUZ (APELANTE), JONIEL CASTRO DO CARMO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEVANETE JOSE DOS SANTOS (VÍTIMA), ELSON VITOR DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL] – – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART.387, VII DO CPP –

INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DECLARAÇÃO DA
VÍTIMA
NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.8 DO TJMT – OBJETOS DO CRIME PERTENCENTES À VÍTIMA [BOLSA E TELEFONE CELULAR] ENCONTRADOS EM PODER DO APELANTE EM SEQUÊNCIA – RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VITIMA AINDA NO CALOR DOS FATOS – MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE – NEGATIVA DO APELANTE

ISOLADA NOS AUTOS

–

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do agente se o conjunto probatório consubstanciado pela declaração da
vítima
e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais, revela seguramente a prática do crime de
roubo
.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal, interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JONIEL CASTRO DO CARMO, contra a decisão proferida pelo MM.

Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n. 0001650-56.2012.8.11.0042 (Cód. 322522), condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ainda o pagamento de 13 (treze) dias-multa. (Sentença – Id. 138989663-fls.100/108)

Inconformado, a defesa pede a absolvição do acusado, por insuficiência probatória para condenação,
máxime
porque no caso vertente a condenação foi consubstanciada em provas não judicializadas. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 138989669)

Em solo de contrarrazões o Ministério Público refuta as teses defensivas. (Id. 138989675)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 150683173)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CRIME DE ROUBO MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROVIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIRMADAS – SENTENÇA FUNDAMENTADA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Ante a ausência de preliminares, passo a análise do mérito do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO PRETEXTADA – ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id138989662– fls.01/04)

“[...]No dia 22 de janeiro de 2012, por volta da 01h00min. na avenida Lava-pés, bairro Duque de Caxias, em frente ao Goiabeiras Shopping ELSON VITOR DA CRUZ e JONIEL CASTRO DO CARMO previamente ajustados e com cooperação de condutas mediante grave ameaça simulando o porte de arma de fogo subtraíram para si ou para outrem, coisas alheiras moveis, pertencentes à vítima Devanete.

Na data dos fatos, a vítima estava retornando do serviço em companhia do seu colga de trabalho Fernando, quando foi abordado pelos denunciados, que com a mão sob a camisa, disseram que estavam armados e determinaram que não reagisse.

Devido à gravidade da ameaça a vítima entregou para os denunciados a sua bolsa contendo uma carteira de trabalho, um desodorante e um aparelho celular. Em seguida, os denunciados se evadiram do local com a bolsa da ofendida.

A polícia foi acionada e após obter as características físicas dos denunciados e realizar breve diligencia nas cercanias do bairro Santa Rosa 2, conseguiu localizá-los e recuperar os objetos subtraídos que estavam jogados no mato próximo do local onde os denunciados se achavam.

Na sequência os denunciados foram reconhecidos como os autores do roubo, motivo pelo qual goram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia para adoção das providenciais cabíveis.[...]”

Pois bem. A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante de delito (Id.138989662-fls.09), temo de exibição e apreensão (Id.138989662-fls.25), termo de entrega (Id.138989662-fls.26).

A autoria, ressoa do depoimento em sede policial da vítima DEVANTE JOSE DOS SANTOS que realizou o reconhecimento do recorrente, ainda no local dos fatos (Id.138989662-fls.16):

“QUE na madrugada, a declarante afirma que estava retornando do serviço, em companhia de Fernando, seu colega de serviço, quando foi abordada na avenida Lava pés, próximo do Shopping Goiabeiras, por dois elementos, aparentemente nervosos, dizendo que estravam armados, com a mão debaixo da blusa e solicitando que não reagisse.
QUE a declarante entregou logo a bolsa com medo dos indivíduos tal era a agressividade deles
. Que no interior da bolsa havia uma carteira de trabalho, um desodorante e um aparelho celular. Que seu companheiro não foi assaltado porque conseguiu sair do local no momento. QUE a declarante acionou a guarnição da policai militar que pouco depois prenderam os dois elementos e apreenderam a bolsa e o celular.
QUE a declarante reconheceu os dois como sendo os mesmos que lhe deram voz de assalto.”

Constam também, as declarações dos policiais militares SILVANI PEREIRA DA SILVA e ROBSON DOS SANTOS que procederam à ocorrência (Id. 138989662-fls.10/11 e 13/14), do qual transcrevo o teor do que relatou o segundo:

“(...) QUE nesta madrugada foram acionados via CIOSP para atender a ocorrência de roubo em frente ao Shopping Goiabeiras. QUE chegou no local, contatamos a vítima e a testemunha, que passaram a relatar que foi se elementos simularam que estavam armados colocando a mão por debaixo da camisa e anunciaram o assalto subtraindo da vítima a bolsa, contendo uma carteira de trabalho e uma aparelho celular, além dos objetos pessoais. Que diante da descrição das características realizou rondas nas imediações e no bairro Santa Rosa 2, obtendo êxito em localizar os suspeitos, os quais foram abordados e localizados nas proximidades a bolsa contendo os objetos e o celular jogado no mato. QUE foi pedido apoio de uma outra viatura da área, a qual trouxe a vítima e a testemunha que fez o reconhecimento dos suspeitos, em seguida foi dado voz de prisão e encaminhado a central.(...)”

Os policiais aduziram que após a vítima lhes relatar o crime, saíram em diligências e encontraram o apelante ainda em posse dos objetos subtraídos, oportunidade, em que a vítima os reconheceu no mesmo momento.

Assim, o teor do Enunciado Orientativo nº. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Eg. Corte estadual, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Corroborando ao acima mencionado, o recorrente em sede policial confessou a autoria do crime (Id.138989662-fls.20/21), que transcrevo:

“(...)QUE por volta das 1:00h o interrogado e o colega Élson após consumir bebidas alcoólicas estavam andando pela Avenida Lava Pês, próximo ao Shopping Goiabeiras momento em que viram uma mulher e um rapaz que vinham na rua e Élson resolveu aproximar do casal, dizendo é um assalto, mas não simulou estar portando arma de fogo por debaixo da camisa, e o rapaz ao perceber que Élson iria abordá-lo

correu e Élson conseguiu

tomara bolsa da mulher e

o interrogado também evadiu do local mas foi alcançado por Élson, e juntos continuaram andando rumo ao bairro Santa Rosa 2, no trajeto Élson passou a verificar a bolsa e encontrou somente o aparelho celular velho com o visor quebrado e continuaram andando que quando perceberam a aproximação da viatura policial Élson dispensou o aparelho celular e a bolsa no mato. Na abordagem Élson confessou para a guarnição a autoria do delito e entregou a bolsa e o aparelho celular que havia jogado no mato. Nada mais disse.(...)”

Por conseguinte, em juízo o apelante negou os fatos (Id.138989664 –fl.01, Relatório de mídia digital.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade criminal do apelante, condenando-o pela prática dos crimes descritos na peça acusatória - art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.
(
Id. 138989663-fls.100/108)

Infere-se, que a negativa do réu se afigura isolada nos autos quando confrontadas ao arcabouço apresentado.

Ademais, ainda que a vítima não tenha sido inquirida em juízo, os policiais militares ouvidos foram uníssonos ao indigitá-lo como perpetrador do roubo, narrando de maneira fidedigna o ocorrido sendo, por conseguinte, localizado o recorrente ainda com os objetos roubados da vítima [bolsa e telefone celular] e, nessas circunstâncias, preso em flagrante delito, oportunidade em que reconheceu o recorrente, sem sombras de dúvidas.

Assim, transcrevo o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA
VÍTIMA
NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM
JUÍZO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da
vítima
e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais
ouvidos
em
juízo
, revela seguramente a prática do crime de
roubo
majorado.(N.U 0002595-55.2012.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENALIRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito. (...), (N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

Assim, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto em benefício de JONIEL CASTRO DO CARMO, mantendo inalterada a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023